Tribunal: TJSP
Processo: 0013635-64.2011.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial fundada em cheque. Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Feito que estava suspenso nos termos do artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil/1973. Prescrição intercorrente. Apenas depois de transcorrido o prazo prescricional é que o processo foi retirado da inércia. Desnecessário intimar o exequente para

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial fundada em cheque. Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Feito que estava suspenso nos termos do artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil/1973. Prescrição intercorrente. Apenas depois de transcorrido o prazo prescricional é que o processo foi retirado da inércia. Desnecessário intimar o exequente para promover o andamento do feito. Inaplicabilidade de forma retroativa do disposto no art. 921, inciso III e parágrafo 1o, do CPC de 2015, que deve ser aplicada apenas a partir de sua vigência. Sentença mantida. Recurso desprovido.